Tribunal: TJSP
Processo: 2284176-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) – IMPETRAÇÃO VISANDO IMPUGNAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE, SOB ALEGAÇÕES DE FALTA DE MOTIVAÇÃO DO DECISUM, ALÉM DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA DIANTE DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – SUPOSTA DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA NA HIPÓTESE DE FUTURA CONDENAÇÃO, COM PLEITO SUBSIDIÁRIO DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) – IMPETRAÇÃO VISANDO IMPUGNAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE, SOB ALEGAÇÕES DE FALTA DE MOTIVAÇÃO DO DECISUM, ALÉM DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA DIANTE DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – SUPOSTA DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA NA HIPÓTESE DE FUTURA CONDENAÇÃO, COM PLEITO SUBSIDIÁRIO DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
DECRETO DE CUSTÓDIA PREVENTIVA BEM MOTIVADO, EXPOSTAS AS RAZÕES DE CONVENCIMENTO PARA SATISFAZER A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL (CF, ART. 93, XI).
DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO – MATERIALIDADE PROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA CRIMINOSA, INEGÁVEIS A GRAVIDADE DOS FATOS E A PERICULOSIDADE DO AGENTE DIANTE DO 'MODUS OPERANDI', A JUSTIFICAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – VEDAÇÃO DO EXERCÍCIO DE PREVISÃO DA FUTURA DOSAGEM DAS PENAS NA VIA DO HABEAS CORPUS, A CONSTITUIR-SE EM MERA SUPOSIÇÃO – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO, NO CASO, DE QUAISQUER MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, AUSENTE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.